Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-55.2018.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000509-55.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), EMANUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 067.763.861-29 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), VANUZA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 087.360.701-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 067.763.861-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – DOIS APELANTES –
PEDIDOS EM

COMUM
: 1) ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E SEM RESPALDO – COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DE CORRÉU – CONJUNTO DE PROVAS APTO A AMPARAR A

CONDENAÇÃO –
2) REDUÇÃO DAS PENAS
– IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA BASILAR EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA– ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 –

CÁLCULO COM RESPALDO JURISPRIDENCIAL

- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PENAS INTACTAS –
3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA (§4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06
(
VANUZA)

-
INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
4)

DESCLASSIFICAÇÃO

(
GABRIEL)
-

ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS– IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO NARCÓTICO -

APREENSÃO DE
1,095 KG DE
CRACK

- QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A MERCANCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA USO PRÓPRIO
–
5)

PERDÃO JUDICIAL
– LEI N.
Lei 9.807/99 -

INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
6) PENA DE MULTA – EXCLUSÃO

-
IMPERTINÊNCIA –

CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE –

IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA A

SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

APELOS
DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -

A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga, sobretudo quando as versões defensivas estão desencontradas e na contramão das coerentes declarações dos policiais confirmando a apreensão de 1,095 kg de
crack
na residência dos apelantes.
In casu
, além das drogas, os policiais encontraram dinheiro, balança de precisão e objetos oriundos de crimes praticados na cidade, circunstâncias que evidenciam a venda de drogas. Além disso, em juízo, relataram que, durante a busca domiciliar, um corréu não só informou que o narcótico pertencia aos apelantes, como também disse ter sido por eles contratado para levar as drogas até a comarca onde residem. Tais testemunhos
são plenamente convincentes e idôneos, inexistindo, na hipótese, motivo algum para desacreditá-los.

2 - A
expressiva quantidade de crack apreendida (1,095 kg), sabidamente de natureza deletéria e de alto poder viciante, justifica a exasperação da pena base, pois de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, quantidade e natureza da droga são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
Ademais, a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a
critério

matemático rígido
, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.

3 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso das apelantes, que faziam do comércio de drogas seu “meio de vida” e única fonte de renda.

4 - É inviável a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, mormente diante quantidade de entorpecentes apreendidos (incompatível com o simples uso), e das palavras do próprio apelante que negou a propriedade dos narcóticos e, sequer se declarou usuário de
crack
.

5 –
O c. STJ firmou o entendimento de que é cabível o instituto do
perdão

judicial
no
tráfico
de
drogas
, desde que preenchidos os requisitos do art.
13
da Lei nº
9.807
/99 (Precedente:
AgRg nos EDcl no REsp 1873472/PR
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021. Na hipótese, não houve qualquer colaboração do apelante, que ademais, alegou versão de pouco crédito, negando qualquer envolvimento com a venda de drogas e com os entorpecentes encontrados pela polícia.

6 -
A condenação à pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais de tráfico
de drogas, não havendo possibilidade de decote da condenação.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo contra a sentença exarada pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
, em que foram condenados

GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM
, à pena de
5 anos, 7 meses e 15 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
563 dias-multa
, e
VANUZA RAMOS DOS SANTOS
, à pena de
6 anos, 9 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e
675 dias-multa
, pelo crime de
Tráfico de droga
(Art. 33, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29,
caput
, CP)
.

Nas
razões
sob Id. 184758744,
Gabriel Amorim

requer:
1)
a
absolvição
, com fundamento no
inc. VII, do art. 386, do CPP (
in dubio

pro reo
);
2)
a concessão do
perdão judicial
;
3)
a
desclassificação
do crime imputado para o do art. 28, da Lei n. 11.343/06
;
4)
a

redução
da pena

imposta;
5)
o afastamento da
pena de multa
.

Nas
contrarrazões
(Id. 196599673), o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
ao apelo.

A Defesa de
Vanuza Ramos
ofereceu suas
razões
(Id.
184758154, p. 128-138), pugnando:
1)
a
absolvição
, invocando a carência de provas (
in dubio pro reo
);
2)
a redução da
pena-base
, alegando que o aumento da pena não apresentou um cálculo proporcional ou justo;
3)
aplicação da
redutora do §4º
, art. 33, Lei n. 11.343/06.

Nas
contrarrazões

(Id. 184758743), o d. Promotor de Justiça pugnou pelo
desprovimento
ao apelo de

Vanuza
.

A d. PGJ,
adotando
per relationem
as contrarrazões do MP,
opinou pelo
desprovimento
aos apelos,
em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial.
(Id. 199955166).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na tarde de 30/12/2017,
Emanuel Pereira de Almeida
(falecido),
Gabriel Victor Guimarães
e
Vanuza Ramos dos Santos
foram flagrados por uma equipe policial guardado em uma residência (Rua C-07, s/n, bairro Guarujá Expansão, município de Água Boa/MT) cerca de
1,095 kg de “crack”
(vide Termo de Apreensão - Id.

184757679, p. 21 e Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação - Id. 184757679, e Id. 184757693).

Segundo consta, naquele dia, policiais militares realizavam rondas quando avistaram 4 jovens em frente à residência de
Vanuza Ramos
;

ao ver a guarnição, o grupo correu para dentro da casa e um deles (
Emanuel Pereira
), pegou uma mochila e, rapidamente, jogou-a no telhado do imóvel.

Diante das circunstâncias, em buscas no local, a polícia encontrou a mochila com drogas, balança de precisão e vários objetos (motocicleta, botijões de gás e perfumes), de origem ilícita (furtos) sendo, alguns deles, devolvidos aos seus legítimos proprietários.

Emanuel de Almeida,
Gabriel Victor Guimarães
e
Vanuza Ramos dos Santos
foram presos em flagrante (o quarto rapaz conseguiu fugir e não foi identificado) e ultimada a instrução criminal, foram condenados pela prática da conduta descrita no
Art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Consta também que fora extinta a punibilidade de
Emanuel de Almeida
, porque falecido após a sentença
(
certidão de óbito de Id. 184758735).

Feito o introito, passo a análise dos apelos.

Gabriel Victor
e
Vanuza

Ramos
requerem, inicialmente, a
absolvição

do crime de tráfico de drogas.

Nas razões,
Gabriel
aduz que sua condenação se baseou apenas em suposições, e que a sentença foi fundamentada
“em alguns indícios e depoimentos colhidos no inquérito policial ou em versão duvidosa”
.

Por sua vez,
Vanuza
afirma que não há provas judiciais aptas à obtenção de juízo de certeza que autorize a sua condenação.

Seus argumentos não me convencem e, a meu ver, as versões de ambos são frágeis, nada convincentes e não merecem credibilidade, em especial diante dos depoimentos policiais e das versões contraditórias apresentadas pelos apelantes e por
Emanuel de Almeida
.

Ouvido nas duas fases da persecução,
Gabriel Victor
disse que residia em Ribeirão Cascalheira, mas estava em Água Boa para comemorar o seu aniversário com a namorada
Vanuza Ramos
.

Disse que não conhecia
Emanuel,
mas que, mesmo assim, o viu passando pela rua e o chamou para fumarem, juntos, um baseado ali na frente da residência de
Vanuza
.

Relatou que
Emanuel
trazia consigo uma mochila, mas não sabia que ele estava portando drogas; sobre o dinheiro encontrado, alegou ser oriundo de seu trabalho como mascate, em Ribeirão Cascalheira e, quanto a balança de precisão, disse que ela não foi apreendida na residência, mas que, na verdade, estava dentro da mochila de
Emanuel
.

Suas palavras não foram minimamente confirmadas.

Embora
Vanuza
tenha optado pelo direito ao silêncio na fase judicial, vejo que em sede policial (Id. 184757679), declarou que
Gabriel residia em
Canarana/MT.

Disse que, naquela tarde, estava dormindo na hora da abordagem policial e esclareceu que dividia aquela residência com uma amiga chamada
Tatielli
(em viagem

do dia dos fatos) a quem atribuiu a propriedade dos objetos encontrados na casa e oriundos de furtos ocorridos na cidade; tal como Gabriel, alegou não conhecer Emanuel.

Na contramão,
Emanuel de Almeida
(Id. 184757679), em sede policial, alegou que conhecia, sim, o apelante Gabriel e que aquele dia, estava de passagem por Água Boa, com destino a Canarana/MT, e que estava transportando as drogas e a balança em sua mochila.

Sobre sua presença ali na cidade, disse que residia em Primavera do Leste/MT e pegou a mochila em Poxoréo/MT, para entregá-la em Canarana/MT.

Narrou que era amigo de
Gabriel,
que desembarcou em Água-Boa/MT naquela manhã e que o próximo ônibus com destino a Canarana seria apenas as 16h30; por isso, resolveu ir até a casa de
Gabriel
para “fumar um braw”.

Em juízo,
Emanuel
alterou sua versão, disse que não conhecia
Gabriel
e
Vanuza
e, mais uma vez, tentou eximir os apelantes de qualquer responsabilidade.

No entanto, a verdade é que
Emanuel
não logrou minimante comprovar que estava de passagem para Canarana e que aquela mochila encontrada no telhado da casa era de sua propriedade; aliás, indagado, sequer conseguir explicar o porquê teria passado em |Água Boa/MT, já que o seu trajeto era Poxoréo/Canarana.

Prosseguindo,

atento aos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência -
Felipe dos Santos Lourdes
(fase extrajudicial),
Paulo Cesar Fernandes de Andrade
(fases extrajudicial e judicial) e
Rafael Gomes de Sousa
(fases extrajudicial e judicial) - vejo que seus relatos foram coesos e harmônicos.

Em declarações, os agentes de segurança explicaram que, naquele dia, estavam realizando rondas e, receberam denúncias dando conta de que alguns jovens estariam consumindo drogas em frente a uma residência do bairro.

Em diligências, foram até o local e se depararam com quatro jovens na porta da casa, sendo que três deles entraram correndo para o interior do imóvel, enquanto o quarto, conseguiu fugir.

Os policiais detalharam que, em revista no local, encontraram a
balança de precisão jogada no quintal
e se recordaram, também, que foram localizados dinheiro (notas trocadas) e,
no telhado da casa, a mochila

com as drogas apreendida.

O policial
Rafael Gomes de Souza
,
em sede judicial
, afirmou que, no momento do flagrante, indagou ao trio sobre a origem e propriedade das drogas e, então,
Emanuel
informou que teria transportado o entorpecente de Poxoréo até Água Boa (pelo valor de R$ 500,00) e que
a substância pertencia a
Gabriel
e
Vanuza
.

Se não bastasse, também ressai dos testemunhos policiais que o casal era conhecido no meio policial pela venda de drogas na região.

Com efeito, a situação é muito clara: de um lado, temos as desencontradas versões dos apelantes sem o mínimo respaldo de provas; do outro, temos os firmes depoimentos dos policiais narrando o seguinte:
1)
que flagraram 4 pessoas em frente à uma residência;
2)
três deles correram para dentro do imóvel;
3)
em seguida, um dos acusados (
Emanuel
) tentou jogar as drogas no teto na casa, situação visualizada pelos policiais;
4)
em buscas, encontraram dinheiro em notas trocadas (os apelantes não comprovaram nenhum tipo de labor), balança de precisão e vários objetos oriundos de furtos ocorridos na cidade.

Assim,
c.v
à negativa apresentada pelos apelantes, entendo que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, tem
forte valor probante
e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar os apelantes.

Destaco:

“1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.” (N.U 1032729-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminai
s Reunidas

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante de todo o exposto, confrontando as teses, vejo que,
ao contrário da Defesa, o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, havendo, contra elas, apenas a versão vazia dos apelantes, negando o crime de Tráfico.

A corroborar ainda mais com minha conclusão,
a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Pelo exposto,
não há espaço para a absolvição
requerida pelos apelantes e
nem mesmo para a desclassificação

(
art. 28, da Lei Antidrogas – porte para o consumo exclusivo), pedido, aliás, feito genericamente pela Defesa de
Gabriel Ramos
.

A negativa de ser proprietário daquela droga impede, por óbvio, a pretensa desclassificação e, se não bastasse, vejo que além de não se declarar usuário de crack, o apelante
não fez prova de qualquer labor lícito (a justificar eventual capacidade econômica para aquisição da droga); ademais, de se ressaltar, a
quantidade de crack apreendida (
1,095 kg) é absolutamente
incompatível com o uso pessoal.

Sobre o tema:

A quantidade de entorpecentes [1,067kg de maconha e 510g de cocaína] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426). (...). (N.U 1000375-65.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Prosseguindo,
Vanuza
pugna pela
readequação da pena-base
, argumentando que, nos crimes de tráfico de drogas, a jurisprudência sugere a fração de 1/10 para exasperação de cada circunstância judicial.

Gabriel
, por sua vez, requer a fixação da pena definitiva no patamar mínimo legal.

Razão não lhes assiste.

A sentença iniciou a pena-base de cada um em 6 anos e 9 meses de reclusão (1 ano e 9 meses acima do mínimo), diante das
circunstâncias do crime
, considerando a quantidade de entorpecente apreendido
(
1,095 kg

de cocaína
); o
aumento corresponde a pouco mais de 1/3 sobre a pena mínima ou ainda, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima (termo médio),
quantum
dentro dos padrões orientados pelo STJ e seguido por este e. TJMT.

Do STJ, recente julgado:

2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos.
In casu
, a quantidade (...) de drogas apreendidas é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 1/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. (AgRg no HC n. 903.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

De fato, as circunstâncias do crime merecem um maior desvalor, diante da expressiva quantidade de drogas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ademais, no
que diz respeito ao
quantum
de exasperação, este
eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, sem olvidar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Assim, não há razões para redução da pena-base calculada.

E
quanto ao apelante
Gabriel
, não há nenhuma ilegalidade/erro nas demais etapas dosimétricas.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade (19 anos na data do crime), reduzindo a pena em 1/6; ausentes agravantes, alcançou a pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa, a qual, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição de pena, tornou-se definitiva.

Ao final, a substituição da pena privativa de liberdade de
Gabriel
por sanções restritivas de direitos restou impedida em razão da imposição de pena superior a 4 anos, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I, do CP.

Escorreitas, portanto, as penas basilares fixadas bem como a pena final aplicada ao apelante
Gabriel Ramos
.

Prosseguindo com os pedidos dos apelos, vejo que
Vanuza
pugna o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no
art. 33, § 4º
, da Lei n º. 11.343/06.

In casu
, o magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, considerando que a apelante se dedica às atividades criminosas e fazia da traficância seu meio de vida.

Realmente,
os policiais responsáveis pela prisão de
Vanuza
, afirmaram que ela e
Gabriel
já eram conhecidos pela prática do crime de tráfico de drogas na região e, corroborando com a dedicação ao crime, veja que
Emanuel,
no momento da prisão, confessou ao policial
Rafael Souza
que aquela droga pertencia ao casal e que teria levado o entorpecente até Água Boa pelo valor de R$ 500,00.

Se não bastasse, a apelante se declarou desempregada, e em sua casa foram encontrados vários objetos produto de furtos na cidade (alguns devolvidos aos seus proprietários); as circunstâncias,
c.v
, não só evidenciam que a residência de
Vanuza
era um ponto de venda de drogas como também, demonstram a sua dedicação a atividades criminais, posto que sequer exercia um trabalho lícito para se sustentar, fazendo da venda de drogas sua única fonte de renda.

Sobre o tema:

“O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.” (N.U 1002551-04.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)” (N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Finalmente, quanto aos demais pedidos de
Gabriel Victor
, (
concessão do perdão judicial
e
afastamento da pena de multa
), mais uma vez a sorte não lhe socorre.

O perdão judicial (art. 13, da Lei 9.807/99), é cabível quando preenchidos os requisitos legalmente previstos no art. 17 da Lei n. n. 9.807/99,
in verbis
:

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.

Por outro lado, o STJ já decidiu que “
A jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que é cabível o instituto do perdão judicial no tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 13 da Lei n. 9.807/9 (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1873472/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Na espécie, embora a primariedade técnica na época dos fatos, não se verifica qualquer colaboração na elucidação do crime; ao contrário, em nenhum momento Gabriel confessou a autoria do delito, delatou seus comparsas, ajudou voluntaria e efetivamente as investigações e ou o processo criminal,

inexistindo razões para a concessão da benesse.

Nesse sentido:

“A benesse do artigo 13 da Lei n.º 9.807 /99 [perdão judicial com a consequente extinção da punibilidade] só tem cabimento quando o acusado tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, não se tratando da hipótese dos autos, em que, além de se tratar de réu reincidente, em nenhum momento confessou quaisquer dos ilícitos imputados (...)”. (N.U 1000486-41.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Por fim, quanto à pena de multa, o pedido de isenção não comporta provimento porque a
sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não; é dizer:

trata-se
de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu, ainda que hipossuficiente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

(N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
aos apelos interpostos por
GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM
e por
VANUZA RAMOS DOS SANTOS
e mantenho inalterada a sentença condenatória proferida nos autos n.
0000509-55.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024